Tribunal: TJDFT
Processo: 0750377-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos aos cálculos apresentados pela parte exequente em cumprimento de sentença. A controvérsia envolve a aplicação da Taxa Selic para atualização de débito judicial após a EC 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito caracteriza anatocismo; e (ii) verificar a conformidade da metodologia adotada com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional 113/2021 estabelece que a Taxa Selic incide sobre o valor consolidado do débito, abrangendo o principal corrigido e os juros de mora até novembro de 2021. 4. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 22, § 1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022, disciplina a aplicação da Selic sobre o montante consolidado a partir de dezembro de 2021. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Selic deve ser aplicada uma única vez sobre o valor consolidado do débito, afastando a alegação de anatocismo. 6. A metodologia utilizada nos cálculos está em conformidade com a normatização aplicável, não configurando capitalização indevida de juros ou enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Taxa Selic incide sobre o valor consolidado do débito judicial, conforme a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, sem configurar anatocismo. 2. A metodologia de cálculo adotada pelo juízo deve observar a incidência única da Selic sobre o montante atualizado até novembro de 2021."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, 39, § 4o, 103-B, EC 113/2021, art. 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei Distrital no 5.184/2013, art. 4o, art. 22, §1o, da Res. no 303/2019 - CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; TJDFT, Acórdão 1864044, 07059417820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1866550, 07115521220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).